Tribunal: TJSP
Processo: 1001527-19.2019.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Pedido de exclusão da associação. Sentença de procedência. Inconformismo. Liberdade de associação como princípio basilar. A ninguém é dado compelir outrem a permanecer como associado. Inteligência do do artigo 5o, inciso XX, da CRFB. Taxas de manutenção criadas por associações de moradores que não obrigam os não associados ou aqueles que a elas não anuírem. Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Pedido de exclusão da associação. Sentença de procedência. Inconformismo. Liberdade de associação como princípio basilar. A ninguém é dado compelir outrem a permanecer como associado. Inteligência do do artigo 5o, inciso XX, da CRFB. Taxas de manutenção criadas por associações de moradores que não obrigam os não associados ou aqueles que a elas não anuírem. Entendimento firmado em julgamento sob sistemática dos recursos repetitivos (REsp de no 1.280.871). Pagamentos de contribuições pelos associados requerentes há seis anos ininterruptos. Irrelevância. Possibilidade de exclusão de associação. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.